Tribunal: TJSP
Processo: 1025655-66.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Medida cautelar – Exibição de documento – Banco requerido que, juntamente com a contestação, apresentou a documentação que tinha em seu poder, havendo esclarecido, na referida peça de defesa, que o contrato foi celebrado por meio eletrônico - Impossibilidade de exibição em juízo do contrato na forma física - Ação que perdeu o seu objeto - Carência superveniente da ação – Processo que deve ser

Ementa:
Medida cautelar – Exibição de documento – Banco requerido que, juntamente com a contestação, apresentou a documentação que tinha em seu poder, havendo esclarecido, na referida peça de defesa, que o contrato foi celebrado por meio eletrônico - Impossibilidade de exibição em juízo do contrato na forma física - Ação que perdeu o seu objeto - Carência superveniente da ação – Processo que deve ser julgado extinto sem resolução de mérito – Arts. 485, VI, e 493, "caput", do atual CPC.

Medida cautelar – Sucumbência – Requerente que não formulou, de modo eficaz, pedido administrativo de fornecimento do documento indicado na inicial – Notificação que fez menção a que o documento fosse entregue em endereço de terceiro sem apresentação de procuração específica - Inadmissibilidade – Documento acobertado pelo sigilo bancário – Banco requerido que não pode ser condenado a arcar com os ônus da sucumbência - Apelo do requerente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025655-66.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RANDAL
ROBERTO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025655-66.2014.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 33689 – Digital
APEL.No: 1025655-66.2014.8.26.0001
COMARCA: São Paulo (8a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
APTE. : Randal Roberto de Souza (requerente)
APDO. : “Banco Itaucard S.A.” (requerido)
Medida cautelar Exibição de documento Banco requerido
que,
juntamente
com
a
contestação,
apresentou
a
documentação que tinha em seu poder, havendo esclarecido, na
referida peça de defesa, que o contrato foi celebrado por meio
eletrônico - Impossibilidade de exibição em juízo do contrato
na forma física - Ação que perdeu o seu objeto - Carência
superveniente da ação Processo que deve ser julgado extinto
sem resolução de mérito Arts. 485, VI, e 493, “caput”, do
atual CPC.
Medida cautelar
Sucumbência
Requerente que não
formulou, de modo eficaz, pedido administrativo de
fornecimento do documento indicado na inicial Notificação
que fez menção a que o documento fosse entregue em endereço
de terceiro sem apresentação de procuração específica -
Inadmissibilidade
Documento acobertado pelo sigilo
bancário Banco requerido que não pode ser condenado a
arcar com os ônus da sucumbência - Apelo do requerente
desprovido.
1. Randal Roberto de Souza, antes da entrada em vigor do atual
CPC, propôs ação cautelar de exibição de documento, de cunho satisfativo, em face de
“Banco Itaucard S.A.” (fls. 1/10).
O banco requerido ofereceu contestação (fls. 34/43), havendo o
requerente apresentado réplica (fls. 88/100).
O ilustre magistrado de primeiro grau, de modo antecipado (fl.
107), julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ser “manifesta a falta de
interesse processual do autor” (fl. 107).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Pela sucumbência, arcará o autor com as custas e despesas do
processo e pagará honorários advocatícios, que ficam arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC” (fl. 108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025655-66.2014.8.26.0001 -Voto no
3
Inconformado, o requerente interpôs, tempestivamente, apelação
(fls. 110/111), aduzindo, em síntese, que: realizou pedido administrativo; não obteve
resposta do banco requerido; a demanda proposta é juridicamente apta e
processualmente idônea para os fins colimados; preencheu os requisitos impostos no
recurso repetitivo; a notificação enviada é apta e válida para albergar o seu direito à
informação; a apresentação de alguns documentos implica o reconhecimento do pedido;
o banco requerido deve ser condenado no pagamento da verba honorária; a sentença
recorrida há de ser reformada (fls. 112/117).
O recurso foi respondido pelo banco requerido (fls. 121/123), não
havendo sido preparado, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita (fl. 20).
É o relatório.
2. O requerente, com o ajuizamento da referida ação cautelar,
objetivou a apresentação do documento indicado na petição inicial, mais precisamente,
do contrato de financiamento que deu ensejo à negativação de seu nome, no valor
inscrito de R$ 3.691,00 (fl. 3).
O banco requerido, na contestação (fls. 34/43), informou que: “a
negativação que consta em nome da autora refere-se a contrato de cartão de crédito” (fl.
39); “o referido contrato pode ser realizado através de canal eletrônico, pelo telefone e
pelo caixa eletrônico, não existindo, assim, contrato físico assinado pela parte autora”
(fl. 40).
A instituição financeira apresentou, na mesma ocasião, telas
sistêmicas comprobatórias do débito que deu origem ao apontamento do nome do
requerente no rol de inadimplentes (fls. 39/40, 67/72), bem como das faturas do aludido
cartão (fls. 75/80).
Ora, não sendo possível a apresentação do ventilado contrato nos
moldes pretendidos pelo requerente (fl. 40), inviável exigir-se a sua exibição em juízo.
Apresentada a documentação que o banco requerido tinha em seu
poder e havendo impossibilidade de exibição do contrato na forma física, a ação em
exame perdeu o seu objeto.
Por isso, imperativa a extinção do processo sem resolução de
mérito, com suporte no art. 485, inciso VI (ausência de interesse processual), c.c. o art.
493, “caput”, ambos do atual CPC.
3. Ademais, não há como se imputar ao banco requerido o
pagamento das verbas de sucumbência (fl. 116).
O requerente não demonstrou ter formulado, de modo eficaz,
pedido administrativo de fornecimento do documento indicado na inicial (fl. 3).
O documento solicitado pelo requerente, ou seja, o contrato de
financiamento que propiciou a negativação de seu nome, no valor inscrito de R$
3.691,00 (fl. 3), estava acobertado pelo sigilo bancário, não podendo ser entregue a
terceiro sem procuração específica.
Como, na notificação extrajudicial (fls. 17/18), havia menção a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025655-66.2014.8.26.0001 -Voto no
4
que o documento reclamado fosse entregue a terceiro, sem apresentação de procuração
com poderes para tanto, o banco requerido não o poderia entregar.
Note-se que o endereço constante da ventilada notificação,
Alameda Yaya, no 194, Gopouva, Guarulhos (fl. 17), era o endereço do escritório do
digno advogado do requerente (fl. 11).
Acerca de tal assunto, já houve pronunciamentos do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Ação cautelar de exibição de documento. Notificação
extrajudicial encaminhada por terceira pessoa, não havendo prova
que se fizesse acompanhar por procuração ou contrato,
evidenciando poderes para representar o autor. Ré que não
poderia ter enviado o documento pleiteado, sob pena de infringir
a Lei que assegura o sigilo das operações financeiras. Extinção do
processo sem resolução do mérito, fundada na falta de interesse
de agir do autor. Sentença mantida. Recurso negado” (Ap no
1016985-23.2014.8.26.0071, de Bauru, 36a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. GIL CIMINO, j. em 11.12.2014) (grifo
não original).
“Medida cautelar - Exibição de documentos - Contrato de
financiamento/empréstimo - Extinção do processo, sem resolução
do mérito, por falta de interesse de agir - Necessidade de se
comprovar a prévia solicitação do documento ao banco - Hipótese
em que o endereço que constou do AR e do requerimento como
sendo o de entrega do instrumento contratual era de terceira
pessoa - Instituição financeira que, por força do sigilo bancário,
cuja violação constitui crime, não estava obrigada a atender ao
pedido encaminhado por terceiro, nem poderia fazê-lo - Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”
(Ap
no
1011556-75.2014.8.26.0071, de Bauru, 17a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. PAULO PASTORE FILHO, j. em
13.01.2015) (grifo não original).
“Medida cautelar Exibição de documentos Ação ajuizada
contra a instituição financeira para obtenção de contrato celebrado
entre as partes Ausência de comprovação de prévio pedido
válido administrativo Necessidade Art. 543-C do CPC de
1973 (art. 1.036 do CPC de 2015) Hipótese em que o endereço
de resposta da notificação não pertence à autora Falta de
interesse de agir caracterizada - Extinção do feito sem resolução
do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC de 1973 (art. 485,
VI, do CPC de 2015) Recurso nesta parte improvido” (Ap no
1005261-51.2016.8.26.0071, de Bauru, 23a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025655-66.2014.8.26.0001 -Voto no
5
Privado, v.u., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j. em
5.10.2016) (grifo não original).
Há de se admitir, destarte, que o banco requerido não deu causa à
propositura da ação, motivo pelo não pode ser condenado a arcar com os ônus da
sucumbência.
4. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença terminativa do processo (fls. 106/108).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelos advogados do banco requerido (fls. 121/123), majoro, com base no art. 85, § 11,
do atual CPC, a verba honorária devida a eles pelo requerente, de 10% para 15% sobre
o valor da causa, isto é, sobre R$ 10.000,00 (fl. 10), atualizado pelos índices da tabela
prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento da ação.
Como o requerente é beneficiário da justiça gratuita (fl. 20), as
verbas de sucumbência só podem exigidas se ficar atestado que ele perdeu a condição
legal de necessitado, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator